Tribunal: TJDFT
Processo: 0004775-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004775-88.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ GUTIERRES FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com destaque para os depoimentos policiais e provas orais colhidas, além da quantidade de droga apreendida. Os depoimentos de agentes policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviável o reconhecimento de que a droga seria utilizada apenas para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva apreendida, incompatível com o consumo próprio e com a renda do acusado. A condenação transitada em julgado pode ser utilizada para negativar a circunstância dos antecedentes criminais do acusado. A menoridade relativa do réu impõe a redução da pena provisória em 1/6. O recorrente, sem indicar os dispositivos legais violados, requer: a) a absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria delitiva; b) a redução da pena de multa. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 54092045). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal que teria sido supostamente violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pois incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 2.068.468/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023). Mesmo que tal óbice fosse superado, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao pedido de redução da pena de multa, ainda que fosse possível ultrapassar o impedimento do enunciado 284 da Súmula do STF, descaberia dar trânsito ao apelo, porquanto a questão não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 1.624.032/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020